Tribunal: TJDFT
Processo: 0005801-45.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESSARCIMENTO VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. ENCARGOS CONDOMINIAIS. PROPTER REM. ENTREGA DAS CHAVES.
1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
2. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.
3. Na rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa da promitente vendedora, os valores pagos devem ser integralmente devolvidos ao promitente comprador em parcela única.
4. A incidência de correção monetária sobre os valores a serem restituídos ao promitente comprador deve ocorrer a partir de cada desembolso. Precedentes.
5. O termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre os valores a serem devolvidos ao promitente comprador é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do CC.
6. Em julgamento de 22 de maio de 2019, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou em sede de Recurso Repetitivo (Tema 971), a tese de que a cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador de imóvel deve servir de parâmetro para a indenização em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela vendedora/construtora (por exemplo, se houver atraso na entrega da obra).
7. Os valores de condenação decorrente de inversão de cláusula penal compensatória originariamente estabelecida apenas em desfavor de parte promitente compradora sujeitam-se a juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Tal indicação considera que o dever de restituir valores em desconformidade com o que fora pactuado não é pré-existente, constituindo-se o débito a partir da decisão judicial. A correção monetária de tais valores incide a partir da interposição da petição inicial em sujeição ao disposto na Lei 6.899/81.
8. Nada obstante o reconhecimento da obrigação do proprietário quanto aos tributos relacionados ao imóvel ou da natureza propter rem das taxas condominiais, somente após o efetivo exercício dos direitos de propriedade, com o recebimento das chaves, se mostra razoável imputar ao comprador a obrigação pelo pagamento das taxas condominiais do imóvel em construção.
9. Deu-se provimento ao recurso do requerente. Negou-se provimento ao recurso da requerida.